Tribunal: TJES
Processo: 0001032-95.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-95.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DIAS LAZARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º e § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, reconhecendo a absorção do delito de ameaça pelo crime de roubo, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 75 dias-multa e fixação de indenização mínima às vítimas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo impróprio tentado majorado pelo emprego de arma branca; e (ii) estabelecer se a ausência de prova judicializada e a natureza indireta dos depoimentos policiais autorizam a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da condenação exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório.

4. As vítimas indicadas na denúncia não comparecem em juízo, impedindo a produção de prova oral judicializada acerca da subtração, da alegada grave ameaça e da utilização de arma branca.

5. Os policiais militares ouvidos em audiência não presenciaram os fatos narrados na denúncia, limitando-se a reproduzir informações prestadas pelas supostas vítimas, circunstância que caracteriza testemunho indireto insuficiente para amparar decreto condenatório.

6. Não há apreensão da
res furtiva
nem da arma branca em poder do acusado no momento da abordagem policial.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu não é infirmada por prova robusta e judicializada apta a afastar a presunção de inocência.

8. A condenação penal exige prova firme, coerente e produzida sob contraditório judicial, não sendo admissível juízo condenatório fundado em presunções ou em elementos inquisitoriais desacompanhados de confirmação judicial.

9. A fragilidade do acervo probatório e a ausência de prova direta produzida em juízo impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

2. Depoimentos policiais indiretos, desacompanhados de prova judicializada das vítimas, não bastam para sustentar decreto condenatório.

3. A ausência de apreensão da res furtiva e da arma utilizada, aliada à inexistência de prova produzida sob contraditório judicial, impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

4. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva deve favorecer o acusado em observância à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 69, 147 e 157, § 1º e § 2º, VII. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.083/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, HC n. 971.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; TJMG, APCR 1934989-46.2021.8.13.0024, Relª Desª Paula Cunha e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJEMG 07.04.2026; TJMT, ACr 0001632-31.2016.8.11.0095, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.2026, DJMT 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001032-95.2025.8.08.0024

APELANTE:
FAGNER DIAS LÁZARO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
F
AGNER DIAS LÁZARO

em face da sentença de ID 19023991 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 1º e § 2º, inciso VII, c/c 14, II do Código Penal e reconhecer a absorção do delito de ameaça (art. 147 do CP) pelo crime de roubo, em observância ao princípio da consunção. O apelante teve sua pena definitiva fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

A r. sentença fixou, ainda, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação mínima por danos materiais e morais para as vítimas.

Em suas razões de ID 19023995, a defesa pugna
(i)
pela absolvição, fundamentando sua pretensão na suposta fragilidade e insuficiência do arcabouço fático-probatório. Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(ii
i
)
o reconhecimento da tentativa em seu patamar máximo, quer seja 2/3 (dois terços); e
(iv)
que a causa de aumento decorrente do emprego de arma branca seja aplicada em seu patamar mínimo (1/3).

Além disso, pleiteia
(v)
pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, argumentando a inexistência de instrução probatória específica e de prejuízo efetivo ante a não consumação do crime.

Contrarrazões, no ID 19023997, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19509972, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (ID 19023861) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 07 de maio de 2025, por volta das 17h57min, o denunciando Fagner Dias Lázaro, agindo de forma livre e consciente, dirigiu-se até o “Bar da Isabella”, situado à Rua Ernesto Bassini, no Bairro Ilha do Príncipe, nesta Capital, com o objetivo de subtrair algum aparelho de telefonia celular de algum cliente.

Consta dos autos que, para disfarçar o intento criminoso, o denunciando chegou ao estabelecimento comercial e solicitou uma dose de bebida, o que foi recusado pelo empregado Pedro Henrique Teixeira Franco, eis que Fagner informou que não teria dinheiro para pagar. Nesse momento, Pedro Henrique, que havia deixado seu aparelho de telefonia celular em cima de uma bancada, se afastou do local para atender um outro cliente.

Aproveitando-se da distração de Pedro Henrique, o denunciando Fagner, agindo de forma sorrateira, subtraiu o aparelho de telefonia celular de Pedro Henrique que estava em cima da bancada e em seguida o colocou dentro do bolso de sua bermuda.

Consta dos autos que, ao retornar até a bancada para pegar seu celular, a vítima Pedro Henrique constatou que referido aparelho não estava no local onde havia deixado, tendo imediatamente indagado ao denunciando Fagner se ele havia pegado, eis que era a única pessoa que estava nas proximidades.

Ao ser indagado por Pedro Henrique se havia pegado o seu celular, o denunciando se exaltou e negou, tendo chegado nesse momento no estabelecimento comercial o proprietário do bar, Sr. Rafael Luan Barbosa de Lima, que ao perceber a situação, aproximou-se do denunciando para saber o que estava ocorrendo.

Por descuido de Fagner, quando Rafael se aproximou dele, o aparelho de telefonia celular subtraído da vítima que estava na cintura do denunciando, caiu, ocasião em que, para assegurar a impunidade do crime praticado e manter a posse do produto subtraído, Fagner passou a utilizar de grave ameaça, eis que retirou de sua cintura uma arma branca (faca) que portava e a apontou na direção de Rafael, tentando golpeá-lo, porém, não logrou êxito, tendo Fagner empreendido fuga em seguida.

Ocorre que, a vítima Pedro Henrique e Rafael seguiram a pé no encalço de Fagner, e ao se aproximarem da rodoviária, Fagner, agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso da arma branca (faca) que portava, novamente tentou golpear Rafael, além de ameaçá-los de morte, dizendo que iria “matar” Rafael e Pedro Henrique, e que podia ir preso, “mas quando saísse iria pegar um por um”, sendo acionada a Polícia Militar, que logrou êxito em abordar e deter o denunciando.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 25 (ID 70188636).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no
artigo 157, § 1º e §2º, inciso VII (arma branca), e artigo 147 (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.
[...].”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal nos moldes acima descritos.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa busca a absolvição do réu, sustentando a tese de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Após uma análise de todos os elementos constantes dos autos, em especial da prova oral colhida em juízo e dos documentos acostados, concluo, com a devida vênia, que a pretensão absolutória merece integral acolhimento, pois o ordenamento jurídico não admite condenação fundada em meras suposições ou em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa, sem confirmação judicial sob o crivo do contraditório.

Com efeito, observa-se relevante fragilidade probatória quanto à comprovação da autoria delitiva, sobretudo porque as supostas vítimas, Pedro Henrique Teixeira Franco e Rafael Luan Barbosa de Lima, não compareceram em juízo para prestar depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apesar de intimadas.

A prova oral judicial resumiu-se, então, à oitiva dos policiais militares Ewerton Sutil Borges e Thiago José Bernardino Soares de Souz, os quais não presenciaram a dinâmica fática ocorrida no interior do estabelecimento comercial. Transcrevo abaixo trechos dos depoimentos prestados:

[PM/ES
–
E
werton Sutil Borges
]

Ministério Público:
O senhor se recorda da fisionomia do Fagner, que presente de maneira remota, como sendo a pessoa abordada nesse dia, e presa?

E
werton Sutil:
Positivo, me recordo sim.

Ministério Público:
O senhor se recorda se quando ele foi abordado, ele ainda estava na posse dessa faca relatada na ocorrência?

E
werton Sutil:

Não estava não, ele estava detido pelas pessoas do local.
[...]

Defesa:

O senhor chegou depois que o acusado já teria sido detido, né?

E
werton Sutil:

A guarnição não presenciou nenhum dos fatos, porque quando chegamos até o acusado, já não estava no local que foi praticada a situação, entendeu?

Defesa:
A denúncia narra a subtração do aparelho celular, que seria inicialmente de uma pessoa chamada Pedro Henrique, e depois ela teria uma pessoa do nome Rafael, que teria abordado o acusado, e esse aparelho telefônico teria caído no chão. Você sabe se foi narrado por outros? Você se recorda onde aconteceu essa abordagem por parte do Rafael?

E
werton Sutil:

Essa situação foi narrada pelas partes, entendeu? Pelas partes que estavam no local. Os acusadores, eles. Seria o Rafael e o Pedro.
[...]

Defesa:
Quando o senhor abordou, chegou e abordou o acusado, ou fez a detenção dele, ou a condução, ele estava com o aparelho celular?

Ewerton Sutil:

Negativo, a
té porque é citado na ocorrência que ele deixou o celular cair.
[...]
Isso não foi presenciado pela
g
uar
nição
.
[...]

Juiz de Direito:
Você presenciou, conversou com alguma vítima que estaria ferida por golpes de faca? Apresentava algum ferimento?

E
werton Sutil:

Não, somente o Rafael falou que ele tentou, tentou fazer o golpe de faca. Eu não vi faca com ele no local,
quando
eu abordei. Mas o Rafael falou que ele tentou. Agrediu com uma faca ou objeto cortante, porém não conseguiu, ele não estava ferido
.
[...] -destaquei

[PM/ES – Thiago José Bernardino Soares de Souza]

Ministério Público:
Pode narrar se o senhor teve contato nesse dia com as supostas vítimas?

T
h
iago José:

Não, nesse dia eu acho que a gente, se eu não me engano, a gente estava até com o apoio da guarda municipal.
[...] Quem agiu mesmo foi meu parceiro, o Everton, no caso, né?

Ministério Público:
E o senhor participou da condução do Fagner?

T
h
iago José:
É, eu me lembro só da condução.
Não me lembro de ter entrado no bar nem nada, não. Fiquei mais do lado de fora vigiando a viatura.

Ministério Público:
Você recorda se o Fagner chegou a dizer alguma coisa no momento da condução?

T
h
iago José:
Não me recordo, não. [...]- destaquei

Em outras palavras, os relatos policiais prestados em juízo configuram-se como depoimentos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), consistindo apenas na repetição da narrativa que lhes foi repassada pelas vítimas no calor da ocorrência.

Por outro lado, em seu interrogatório judicial, o réu
FAGNER DIAS LÁZARO
negou veementemente a prática do roubo, e apresentou a versão de que o aparelho celular em questão lhe pertencia, tendo sido vendido a Pedro Henrique, e que a confusão e a perseguição se iniciaram quando foi ao bar cobrar uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente a essa negociação, momento em que foi hostilizado pelas supostas vítimas.

Como se sabe, o art. 155 do Código de Processo Penal consagra que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em apreço, a condenação apoiou-se, sobretudo, em relatos extrajudiciais das vítimas Pedro Henrique Teixeira Franco e Rafael Luan Barbosa de Lima, que, embora intimadas, não compareceram em juízo, privando o processo de prova direta judicializada acerca do suposto roubo e da alegada ameaça. Tal ausência gera lacuna probatória relevante, que não pode ser suprida por presunções.

Conforme disposto nas transcrições, os policiais responsáveis pela prisão não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir informações de terceiros, o que lhes confere a condição de testemunhas indiretas, insuficientes, por si sós, para embasar um decreto condenatório, sobretudo diante da negativa de autoria e da versão alternativa apresentada pelo acusado, não infirmada por prova robusta.

Somado a isso, verifica-se fragilidade na comprovação da materialidade dos atos executórios atribuídos ao apelante, haja vista que ele não foi abordado na posse da res furtiva, tampouco da faca supostamente utilizada na empreitada delitiva. Não há, nos autos, elemento probatório seguro e independente capaz de demonstrar o efetivo vínculo entre os objetos apreendidos e o acusado, circunstância que enfraquece a narrativa acusatória.

Nesse cenário de instrução deficiente, marcado pela ausência de oitiva das vítimas e pela inexistência de prova direta produzida em juízo, não se pode transferir ao réu o ônus de demonstrar sua inocência, competindo ao Estado comprovar, de forma inequívoca, a sua culpabilidade, encargo do qual não se desincumbiu.

Sob esse prisma, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, absolvendo-o quanto a outro delito imputado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando a ausência de prova judicial segura apta a embasar o édito condenatório. [...] III. Razões de decidir
3.
A condenação penal exige prova firme, clara e produzida sob o contraditório judicial, não sendo admissível fundamentação exclusivamente baseada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do código de processo penal.

4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes patrimoniais, ela deve ser firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, especialmente quando colhida em juízo. [...]
6.
Os policiais militares ouvidos não presenciaram os fatos e não confirmaram, em juízo, a existência de segundo autor ou circunstâncias compatíveis com a versão judicial da vítima, limitando-se a reproduzir o histórico do boletim de ocorrência ou afirmando não se recordar dos detalhes
.

7. Não houve apreensão da Res furtiva em poder do acusado.
8.
Diante das contradições relevantes e da fragilidade do acervo probatório judicializado, subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência.

lV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova produzida sob o contraditório judicial, sendo vedada fundamentação exclusivamente baseada em elementos colhidos na fase investigativa
. 2. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes patrimoniais, deve ser firme e harmônica com os demais elementos probatórios para sustentar Decreto condenatório. 3. A existência de contradições substanciais no relato da vítima, não corroboradas por outras provas judicializadas, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]

(TJMG; APCR 1934989- 46.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 31/03/2026; DJEMG 07/04/2026)
-destaquei

____________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. [...] 1. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos informativos constantes dos autos.
2.
A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo, inviabilizando a submissão de seu relato ao contraditório judicial.
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, tampouco foi confirmado judicialmente, revelando fragilidade probatória.
4.
Os depoimentos dos policiais militares limitaram-se à reprodução do relato da vítima e às diligências realizadas, sem percepção direta da prática delitiva ou recuperação da Res furtiva. 5. O art. 155 do CPP veda a fundamentação exclusiva da condenação em elementos colhidos na investigação, não confirmados sob o crivo do contraditório. 6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.
lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado de observância das formalidades do art. 226 do CPP e não ratificado em juízo, não é suficiente, por si só, para fundamentar condenação penal.
2. A ausência de prova produzida sob contraditório judicial quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
[...]

(TJMT; ACr 0001632-31.2016.8.11.0095; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho; Julg 31/03/2026; DJMT 07/04/2026)
-destaquei

Com efeito, a condenação criminal exige juízo de certeza, não se satisfazendo com meras probabilidades ou conjecturas. A versão apresentada pelo réu, embora desacompanhada de comprovação documental, circunstância compreensível diante da alegada situação de vulnerabilidade em que se encontrava, mostrou-se suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva ocorrência da conduta delitiva nos moldes narrados pela acusação. Não sendo possível afastar a versão defensiva com provas judicializadas seguras e irrefutáveis de que a subtração e a violência realmente ocorreram com
animus furandi,
a dúvida milita em favor do réu.

Não havendo elementos probatórios judicializados, seguros e inequívocos aptos a afastar a tese defensiva e a demonstrar, de forma inconteste, que a subtração e a violência ocorreram com
animus furandi
, a solução absolutória se impõe. Isso porque o art. 155 do CPP veda a formação do convencimento judicial exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de robusta confirmação em juízo.

Desse modo, a fragilidade do acervo probatório impede a formação de um juízo condenatório seguro, sob pena de se admitir condenação fundada em incertezas incompatíveis com o devido processo legal e com a presunção de inocência. É indene de dúvidas que, diante da ausência de prova firme e inequívoca acerca da autoria e da dinâmica dos fatos, mostra-se inviável a prolação de decreto condenatório, impondo-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida razoável deve favorecer o réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR-
LHE

PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para absolver
FAGNER DIAS LAZARO
das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.